Tribunal: TJPA
Processo: 0003102-77.2017.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003102-77.2017.8.14.0128

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: SEBASTIAO GATO MACIEL JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0003102-77.2017.814.0128

ÓRGÃO: 3ª TURM
A DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TERRA SANTA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: SEBASTIÃO GATO MACIEL JÚNIOR

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO GUERREADA, POR SE MOSTRAREM PRESENTES PROVAS IDÔNEAS DA AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. TESE PROCEDENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO QUE DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO QUANDO PRESTADOS COM CLAREZA DE DETALHES E EMBASADO EM TUDO QUE DOS AUTOS CONSTA, TENDO SIDO DEMONSTRADO QUE A DROGA QUE FOI APREENDIDA, ERA DE SUA PROPRIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0003102-77.2017.814.0128

ÓRGÃO: 3ª TURM
A DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TERRA SANTA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: SEBASTIÃO GATO MACIEL JÚNIOR

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/Pa, que absolveu o réu
SEBASTIÃO GATO MACIEL JÚNIOR
do crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 4811744 p. 2-3) em resumo, que em 17/05/2017 por volta de 01h, policiais militares que já estavam monitorando a residência do acusado, pois havia informações de que no local funcionava um ponto de tráfico de drogas, observaram um grande fluxo de pessoas no imóvel, momento em que os policiais ao abordarem o denunciado este se desfez de um embrulho, jogando-o em um terreno baldio, que foi devidamente localizado e dentro havia diversos papelotes de cocaína, bem como em revista pessoal encontraram a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória (ID nº 4811746 p. 1-5), contra a qual o Órgão Ministerial recorreu (ID nº 4811746 p. 7/10), pugnando pela sua reforma, pois presentes provas concretas sobre a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas atribuído ao recorrido, devendo o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do mesmo ser levado em consideração para se proceder uma decisão condenatória.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4811746 p. 13-19, pelo improvimento do apelo e subsidiariamente pugna pela desclassificação da conduta constante na denúncia para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
(ID nº 4823735 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em Pauta de julgamento no
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida reforma da decisão absolutória

Apreciando o que foi posto no presente recurso, entendo que a decisão guerreada deverá ser realmente reformada, pois presente não só a prova da materialidade delitiva,
constante no Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4811743 p. 22)
como também, provas robustas quanto à autoria do crime em questão, conforme abaixo passo a demonstrar.

As testemunhas, Walmir Moitinho, Diego Domingos e Wild Freire Policiais Militares afirmaram em Juízo
que participaram da operação que culminou na prisão do recorrido, esclarecendo que já estariam monitorando a residência do acusado em razão da grande movimentação de pessoas no local, momento em que resolveram abordar o acusado, oportunidade em que ao avistar a guarnição tentou livrar-se de um invólucro em um matagal, contudo, foi devidamente encontrado e dentro havia substância entorpecente (cocaína) bem como em revista pessoal encontraram a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), confirmando também todos os termos prestados junto à Autoridade policial.

O denunciado em depoimento em Juízo,
em que pese negar a sua autoria, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, portava 3,86g (três gramas e oitenta e seis decigramas) de entorpecentes para fins comerciais, além de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em dinheiro.

Ora, entendo demonstrado de forma clara que o crime atribuído ao denunciado na peça inicial, é realmente o tráfico de drogas, eis que

provado pelos depoimentos trazidos ao processo pelos policiais militares que participaram da prisão do mesmo, além do que, pela natureza da droga apreendida em sua residência (cocaína), inadmissível se conceber uma decisão de absolvição, já que provado que o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 realmente existiu, e por se constituir

um delito de ação múltipla ou de conduta variada onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa trazer consigo ou guardar, o que é o caso dos autos, sendo impossível no meu entendimento não considerar a configuração da ação delituosa:

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão do denunciado, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma ímpar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do recorrente, inclusive com a apreensão da substância entorpecente.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Portanto, pelo que foi provado e dito acima, reformo a decisão absolutória recorrida, e condeno o apelado SEBASTIÃO GATO MACIEL JÚNIOR como autor do crime de tráfico de drogas, constante no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria penal
:

Aplica-se a reprimenda com fundamento nos artigos 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006 e nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

1. Primeira Fase:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

A
culpabilidade
do réu é evidente, porém, não ultrapassa aquela já punida pelo tipo penal em voga, motivo pelo qual tal circunstância não pode ser a ele valorada como desfavorável
(NEUTRO)
;

Antecedentes criminais
imaculados, não registrando sentença condenatória transitada em julgado
(NEUTRO)
;

A personalidade
do réu não fora aferida no curso da instrução
(NEUTRO)
;

Sua
conduta social
, isto é, o papel que desempenha na comunidade em que vive, não se revela desfavorável
(NEUTRO)
;

Os
motivos do crime
, a obtenção de lucro fácil em detrimento da saúde de terceiros, é circunstância já inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando a agravar a reprimenda com base em tal critério
(NEUTRO)
;

As
circunstâncias
não refogem ao comum para o tipo
(NEUTRO)
;

As
consequências
, embora sempre nefastas, não podem figurar em seu desfavor
(NEUTRO)
;

O
comportamento da vítima
, no caso, o Estado, não há de ser avaliado
(NEUTRO)
.

Assim, considera-se como suficiente e necessário ao recorrido, a fixação da
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias – multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

2.
Segunda fase
:

Inexistem circunstâncias agravantes ou

atenuantes
a serem consideradas.

3.
Terceira fase
:

Ausentes causas de aumento de pena.

Faz
jus
o acusado à
causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006,
pois preenche os requisitos para a concessão de tal benefício, uma vez não comprovada sua dedicação a atividades delituosas, ou o fato de que integre organização criminosa.

Assim, reduzo a reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), impondo-se ao acusado
Sebastião Gato Maciel Júnior
, a pena
CONCRETA E DEFINITIVA
de
01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo ao réu o
regime inicial de cumprimento de pena aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CPB.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam: a) prestação de serviço à comunidade, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas a definição da instituição onde o réu prestará os serviços; b) prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, cabendo também ao referido Juízo definição da instituição.

Não há que falar em fixação de indenização do valor mínimo pelos prejuízos decorrentes da infração, por ser a vítima, no caso, a sociedade (art. 387, inciso IV, do CPP).

Concedo ao réu o
direito de recorrer em liberdade
.

Ordeno, caso ainda não tenha sido providenciado, a INCINERAÇÃO do material ENTORPECENTE apreendido no presente feito.

Determino o perdimento dos demais bens, caso existam, em favor da União, devendo ser enviado ao SENAD a relação dos mesmos, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado da decisão, comunique-se ao TRE para fins do art. 15, item III, da CF/88, expedindo-se guia de recolhimento da execução penal, lançando-se o nome do acusado condenado no rol de culpados, conforme art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Façam-se as demais comunicações de estilo.

Assim sendo, acompanhando o Órgão Ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para, reformando a sentença absolutória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, condenar o recorrido
SEBASTIÃO GATO MACIEL JÚNIOR
, à pena de
01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito como prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, nos termos acima expendidos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/03/2022